Tribunal: TJES
Processo: 5037057-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037057-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ELISA FRANCISCA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO EM CONTA-CORRENTE. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ajuizada por ELISA FRANCISCA SANTOS (ora Recorrida) em face de ITAU UNIBANCO S.A. (ora Recorrente), aduzindo a requerente que, apesar de ter solicitado a portabilidade de sua conta-salário, a instituição financeira ré reteve 99,18% de sua verba salarial depositada. Argumenta que a conduta é abusiva, viola a dignidade da pessoa humana e a proteção do salário, e que a ré não comprovou a existência de contrato que autorize tais retenções.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para a condenar requerida a se abster de realizar novas retenções de verbas salariais; efetuar o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais nos termos do art. 42, § único do CDC, já considerados em dobro no valor de R$ 2.406,18 (dois mil quatrocentos e seis reais e dezoito centavos).

3.
A parte ré requer, em seu recurso inominado, defende a legalidade dos descontos realizados na conta da recorrida; a ausência de ato ilícito; e, em caráter subsidiário, a redução do
quantum
indenizatório e a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais, ou, de forma subsidiária, a restituição na forma simples.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A tese da recorrente de que os descontos foram realizados com base em contratos inadimplidos não se sustenta, pois a ré não comprovou a existência de autorização expressa da consumidora para a retenção de verbas salariais.

6. Ademais, a conduta da instituição financeira em reter quase a totalidade do salário da autora, que possui natureza alimentar e é, por lei, impenhorável - Art. 833, IV, CPC -, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, sendo vedada a autotutela no ordenamento jurídico brasileiro.

7.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, na modalidade “in re ipsa”. A retenção indevida dos proventos da parte autora, caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional.

9.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)